Tribunal: TJDFT
Processo: 0756107-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE RENAL CRÔNICO EM HEMODIÁLISE. COMORBIDADES. NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE. RESIDÊNCIA EM ZONA RURAL. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO. PROGRAMA DF ACESSÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que padece de outras graves enfermidades além da doença renal que o sujeita à terapia hemodialítica ambulatorial, o que exige tratamento urgente e ininterrupto. Afirma que não pode se sujeitar à ordem da fila de espera, necessitando do transporte imediatamente, pois o tratamento não pode ser paralisado, sob risco de danos irreversíveis e irreparáveis. Requer o provimento do recurso para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o transporte privado para a realização das sessões de hemodiálise, imediatamente.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 75696907).
4. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso (ID 76449849).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, há obrigatoriedade do fornecimento, pelo ente público, de transporte individual para tratamento de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente, razão pela qual se concede a gratuidade da justiça.
7. O direito à saúde, previsto no artigo 196, da Constituição Federal, deve ser concedido a todos e ao Estado incumbe o dever de implantar políticas públicas que visem garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por seu turno, a Portaria n. 389/2014, do Ministério da Saúde, em seu art. 10, inciso II, assegura o transporte do paciente submetido ao tratamento de diálise apenas em situação de urgência ou emergência em que essa se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente.
8. No entanto, o Governo do Distrito Federal criou, com a edição do Decreto Distrital no. 46.024, de 12/07/2024, o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos. A regulamentação prevista no Decreto coube à Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, que editou a Portaria no. 426, de 16/09/2024, a qual prevê que a finalidade precípua do programa é atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde – SUS residentes no Distrito Federal, que “preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento”.
9. No caso dos autos, o relatório médico que instrui o pedido (ID 75696891) atesta que o recorrente, com 82 (oitenta e dois) anos de idade, é portador de doença renal crônica, dialítico (CID N18.0), e apresenta deficiência auditiva (hipoacusia), bem como dificuldades para caminhar em razão de sarcopenia e hérnia discal, necessitando de acompanhante, em razão de sua fragilidade, que se manifesta, também, pelas comorbidades que o paciente foi acometido (hiperplasia prostática, hidronefrose bilateral, uso crônico de sonda vesical). Acrescenta-se que o recorrente reside em zona rural (na região do Lago Oeste), não havendo a mínima condição de fazer uso de transporte público.
10. Nesse cenário, restando comprovado que o quadro clínico do recorrente o impossibilita de se locomover por transporte público regular, impõe-se o reconhecimento do direito ao transporte fornecido pelo programa DF Acessível - TCB Hemodiálise. Essa medida se justifica pelas condições graves de saúde do paciente, que podem sofrer danos irreversíveis e irreparáveis caso o tratamento seja interrompido, haja vista a falta de recursos para arcar com transporte particular. Precedentes: Acórdãos 2023005 e 2009416. Desse modo, a sentença recorrida merece ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para, reformando a sentença proferida, determinar que o Distrito Federal disponibilize transporte ao recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para tratamento de hemodiálise, conforme prescrição médica, nos dias e horários agendados para o tratamento.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Portaria n. 389/14, do Ministério da Saúde, art. 10, II. Decreto Distrital n. 46.024/24, Portaria n. 426/24, da Secretaria de Estado de Saúde do DF.

Jurisprudência citada relevante: Acórdão 2023005, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 23/7/2025; Acórdão 2009416, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 16/6/2025.